Tribunal: TJMT
Processo: 0023159-51.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0023159-51.2009.8.11.0041
APELANTE: CENTRO MÉDICO E BENEFICIENCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP
APELADO: VALDICE DIAS DE MOURA, RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO.
Vistos.
Inobstante pedido de efeito suspensivo (id. 75422001), constato a interposição de embargos de declaração (id.89884452) opostos pelo CENTRO MÉDICO E BENEFICIENCIA LÍRIO DOS VALES LTDA – EPP, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara De Direito Privado que por unanimidade, rejeitou os embargos, outrora aviados pelo embargante.
Diante deste cenário, DETERMINO:
a) a devolução dos autos à Secretaria da Primeira Câmara de Direito Privado para que tome as providencias cabíveis quanto a intempestividade ou tempestividade e julgamento dos embargos de declaração de Id 89884452.
b) Após o julgamento, retornem os autos à Vice- Presidência, oportunidade em que dever-se-á intimar a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos interpostos, no prazo legal.
c) Apresentada as contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos, para decisão.
Às providências.
Cumpra-se
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça